Tribunal: STF
Processo: Rcl 56739
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônia Siqueira Pires alega ter a Relatora do ED n. 5154311-77.2021.4.03.9999 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 631.240 (Tema 350).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Compulsando os autos, verifica-se que a interposição do recurso ocorreu após o prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, conforme certidão lançada pela Subsecretaria ID 257592380, sendo, portanto, intempestivo. Em face do exposto, em face da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal relativo à tempestividade, não admito o recurso extraordinário.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal consistente na interposição de recurso intempestivo, sendo certo que o julgamento do RE 631.240 (Tema 350) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente